Tribunal: TJSP
Processo: 1011085-24.2017.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011085-24.2017.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA, são agravados PAOLA DE CICO e MARCELLA
BARAO CARNEIRO DO VAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011085-24.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 15846
2
Agravo Interno no 1011085-24.2017.8.26.0566/50000
Comarca: São Carlos (1a Vara Cível).
Agravante: Casaalta Construções Ltda.
Agravado: Paola de Cico e outro.
Voto no 15.846
AGRAVO INTERNO. Reconhecida nulidade de todos os atos
subsequentes à decisão de fls. 354/356, com a consequente
devolução do prazo. Art. 272, §5o, do Código de Processo Civil.
Indeferimento da gratuidade da justiça mantido.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de
fls. 354/356 que indeferiu a gratuidade e concedeu prazo para recolhimento
do preparo, sob pena de deserção.
Aponta a agravante nulidade do processo por ausência de
intimação válida, vez que requereu a intimação exclusivamente em nome da
patrona, Dra. Flaviana Letícia Ramos Moreira Garcia, OAB/RO no 4867.
Postula, assim, a devolução do prazo processual para recurso.
Reitera, por fim, o pedido de gratuidade da justiça.
Contraminuta a fls. 1849/1857, com preliminar de inépcia
recursal.
É o relatório.
De início, rechaça-se a preliminar de não conhecimento
do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011085-24.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 15846
3
são perfeitamente compreensíveis e vinculadas à sentença recorrida.
A agravante expôs as razões de fato e de direito
ensejadores, a seu ver, de nova decisão, notadamente a nulidade da decisão
por ausência de intimação válida, em obediência à regra do artigo 1.010,
inciso II, do Código de Processo Civil.
No caso, reconhece-se a nulidade de todos os atos
subsequentes à decisão de fls. 354/356, pois a apelante, anteriormente,
requerera que as intimações se dessem exclusivamente em nome da patrona
Dra. Flaviana Letícia Ramos Moreira Garcia, OAB/RO no 4867.
Porém, constou da certidão de publicação tão somente os
advogados Jackson William de Lima (60295/PR), Ricardo Kiyishi Sato
(408489/SP) e Vinicius Cabral Bispo Ferreira (410103/SP) (fls. 357), assim
como ocorreu em relação aos atos processuais subsequentes, que inclui a
decisão monocrática que não conheceu do apelo por inobservância do artigo
1.017 do Código de Processo Civil (fls. 359/361), em manifesto prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Dispõe o art. 272, §5o, do Código de Processo Civil:
“Art. 272, § 5o Constando dos autos pedido expresso
para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos
advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”
Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, é certo que o
recurso não comporta provimento pelas razões já aduzidas:
“Embora a apelante alegue estar impossibilitada de
arcar com as custas processuais, não fez prova de suas necessidades e
dificuldades financeiras.
É importante observar que a simples presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011085-24.2017.8.26.0566/50000 -Voto no 15846
4
dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e
falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no
recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens
suficientes para saldá-las.
Nesse contexto não há como reconhecer a incapacidade
financeira da recorrente em arcar com as custas processuais.”
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso reconhecer a nulidade de todos os atos subsequentes à decisão de fls.
354/356, com a consequente devolução do prazo, mantido, contudo, o
indeferimento da gratuidade da justiça.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR -